Tribunal: TCU
Processo: 028.425/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal e negou registro a ato de alteração de pensão militar, em face da majoração indevida dos proventos para posto hierárquico superior (art. 110 da Lei 6.880/1980).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Maria Estela Vieira Bernardes contra o Acórdão 1747/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de alteração da pensão militar instituída por Manoel Bernardes Filho, em face da majoração indevida dos proventos para posto hierárquico superior, fundamentada no art. 110 da Lei 6.880/1980, que não ampara a concessão do benefício no caso de invalidez posterior à reforma, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Estela Vieira Bernardes, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Comando da Marinha.